Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-48.2014.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001553-48.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CREUZA MARIANO DA SILVA - CPF: 502.314.211-68 (APELANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ROBSON MARIANO CARDOSO - CPF: 064.927.761-94 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EC/31/2003 - AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE - DIREITO À PARIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3º DA EC 47/2005 - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado nos autos do RE nº 603.580/RJ, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema nº 396), os pensionistas de servidor aposentado antes da edição da EC nº 41/03, ainda que falecido após o advento desta, têm direito à paridade, desde que comprovado o enquadramento de tal aposentaria na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Contudo, não há que se falar em direito à integralidade, conforme dispõe o art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Creuza Mariano da Silva e Robson Mariano Cardoso
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Pensão Estatutária e Cobrança de Acessórios,
registrada sob o n.
0001553-48.2014.8.11.0022
, ajuizada pelos
Recorrentes
contra o
Estado de Mato Grosso Previdência,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Assim, necessária a comprovação de que o servidor preenchia todos os requisitos da referida Emenda para sua aplicação, contudo, no presente caso, pelas informações funcionais do falecido acostado às fls. 105/106, verifica-se que o servidor não preenche os referidos requisitos cumulativamente, não havendo, portanto, o que se falar em direito à paridade.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o direito dos autores a diferença da pensão pleiteado nos autos, vencidas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 9.9.2009 (Súmula 85 do STJ).

Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade da verba da sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

[...]

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 143089185). O Magistrado
a quo
os rejeitou (ID 143089186).

Insurgem-se
Creuza Mariano da Silva e Robson Mariano Cardoso
contra a r. sentença, sustentando em síntese, de que
não há de se falar em prescrição do direito de fundo da autora, mas tão somente das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente ação (9.9.2009), ou seja, o direito dos autores quanto a diferença da pensão retroativa desde 1.4.2004 a 12/2007 (9.9.2009) estão dentro do período abrangido pela prescrição.

No mérito, sustentam que
o benefício de pensão da Autora deveria ser revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a pensão (observando 100% até o teto máximo do RGPS, mais 70% do remanescente), na forma da lei do ente federativo, na forma do parágrafo único, art. 6º da primitiva redação da EmC nº 41/2003.

Por tais razões, postulam para que seja conhecido e provido o presente recurso, para julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentada, pela apelada Márcia Fernandes Cavalcante (ID. 143732176), requer o desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer (ID. 143732176), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Creuza Mariano da Silva e Robson Mariano Cardoso
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Pensão Estatutária e Cobrança de Acessórios,
registrada sob o n.
0001553-48.2014.8.11.0022
, ajuizada pelos
Recorrentes
contra o
Estado de Mato Grosso Previdência,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Assim, necessária a comprovação de que o servidor preenchia todos os requisitos da referida Emenda para sua aplicação, contudo, no presente caso, pelas informações funcionais do falecido acostado às fls. 105/106, verifica-se que o servidor não preenche os referidos requisitos cumulativamente, não havendo, portanto, o que se falar em direito à paridade.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o direito dos autores a diferença da pensão pleiteado nos autos, vencidas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 9.9.2009 (Súmula 85 do STJ).

Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade da verba da sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

[...]

Extrai-se dos autos que, os Autores, ora Apelante,

são pensionistas do

Sr. Arnaldo Cardoso de Santana
, em virtude

do óbito ocorrido em
1º-5-2014,
razão pela qual,

em
22-1-2008
, efetuaram pedido de revisão de proventos de pensão perante a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, postulando o enquadramento dos proventos da pensão para a classe que o instituidor se encontrava em
15-11-2000
, a atualização do valor integral da pensão; e o pagamento das diferenças atrasadas devidamente corrigidas desde
01-05-2004
.

Sustentam que, ao final do procedimento, foi realizada a revisão da pensão, aplicando o cálculo compreendendo o período entre janeiro de 2008 (data do requerimento de revisão) a setembro de 2010, o que não respeitou o ordenamento jurídico vigente.

Assim, ajuizaram a presente ação, sob o fundamento de que o pagamento deveria retroagir a data do óbito (1-5-2004), levando em consideração o direito previsto na LC Estadual n. 171/04, e as parcelas (diferença) não foram corrigidas.

Postulam ainda para
revisar a pensão dos Autores nos moldes do art. 6º, parágrafo único, da primitiva redação da EmC nº 41/2003, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a pensão (observando 100% até o teto máximo do RGPS, mais 70% do remanescente), e ainda, pagar a diferença dentro do quinquídio anterior ao ajuizamento da presente ação.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora, ora Apelante, insurge contra a sentença.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Creuza Mariano da Silva e Robson Mariano Cardoso,
que
não há de se falar em prescrição do direito de fundo da autora, mas tão somente das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente ação (9.9.2009), ou seja, o direito dos autores quanto a diferença da pensão retroativa desde 1.4.2004 a 12/2007 (9.9.2009) estão dentro do período abrangido pela prescrição.

Pois bem.

Sabe-se que, as ações que envolvem recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, resta evidente que a relação se consubstancia em trato sucessivo, e, neste caso, deve ser aplicada a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior aos cinco anos da propositura da ação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRECEDENTES.

1.
Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República
(cf. PUIL 1.191/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1488269/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019.) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 DO STJ E 280 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO DE PARIDADE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ.

(...) 3.
A posição adotada pelo Tribunal de origem está dissonante da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, pela qual, em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade,
não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ
. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1421772/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 12/6/2019.) [Destaquei]

Dessa forma, considerando que o direito pleiteado nos autos é o pagamento da diferença/integralidade da
pensão
, e, sendo a ação proposta em 9
-9-2014
, a
prescrição
incidirá apenas quanto as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ), conforme restou consignado na sentença.

Passo então à análise do mérito.

De acordo com os requerentes, a pensão por morte estaria sendo calculada de forma equivocada pelo requerido, tendo em vista
que não vem recebendo o benefício previdenciário de acordo com as determinações contidas no art. 40, §§ 7º e 8º, da CF/88, percebendo um valor bruto de R$ 1.200,00 (um e duzentos reais), inferior a importância do subsídio que o servidor falecido receberia na data do falecimento, referente ao mês 5/2004, pois não ultrapassava o teto do RGPS, devendo o valor ser de R$ 2.140,00 (dois mil e cento e quarenta reais)

Sobre a pensão por morte, é sabido que a concessão do benefício rege-se pela legislação vigente na data do fato gerador, que é o óbito do segurado, nos termos da súmula
340
do Superior Tribunal Federal.

No caso, o óbito do servidor, instituidor da pensão, ocorreu em
1º-5-2004
, ou seja, na vigência da
Emenda

Constitucional

41
/2003, que, dentre outras medidas, promoveu a alteração da redação do artigo
40
da
Constituição Federal
, nos seguintes termos:

Art. 40 (...)

(...)

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei".

Assim, se o falecimento do servidor ocorreu
após
a vigência da
Emenda

Constitucional

41
/2003, como ocorreu no presente caso, a regra geral é que
n
ão tem o pensionista direito à integralidade e à paridade, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no
parágrafo 7º
, do artigo
40
, da
Constituição Federal
, na redação conferida pela referida
Emenda
, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º. do mencionado artigo.

Ocorre que, com a modificação do
texto constitucional
, surgiram situações transitórias que receberam regulamentações diferenciadas.

O artigo
7º
. da
Emenda

Constitucional

41
/2003 assegurou o direito à paridade nos seguintes termos:

Art.
7º
Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda
, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta
Emenda
,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
[Destaquei]

Por sua vez, a
Emenda

Constitucional

47
/2005 trouxe uma regra de transição sobre a pensão por morte, prevendo, no artigo
3º
,
parágrafo único
, que a regra da paridade assegurada pelo artigo
7º
. da
Emenda

Constitucional

41
/2003 será aplicada, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra
após
a entrada em vigor desta
Emenda
, desde que sejam preenchidos pelo servidor determinados requisitos. Confira-se:

Art.
3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40
da
Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos arts.
2º
e
6º
da
Emenda

Constitucional

n
º
41
, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art.
40
,
§ 1º
, inciso
III
, alínea
a
, da
Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art.
7º
da
Emenda

Constitucional

n
º
41
, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo".

Verifica-se do dispositivo transcrito, que a EC nº 47/2005 prevê a manutenção do direito à paridade, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31/12/2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: I) 35 anos de contribuição, II) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, III) 15 anos de carreira e IV) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.

In casu
, não foi demonstrado pelos recorrentes que o servidor instituidor da pensão preenchia todos os requisitos previstos na EC 47/2005. Logo, não pode ser reconhecido o direito dos pensionistas à paridade pretendida. Quanto à integralidade, trata-se de direito não assegurado pela emenda constitucional, como reconhecido pelo STF no RE 603580/RJ. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015)

Naquela ocasião, fixou-se a seguinte tese da repercussão geral do tema 396, a saber:

O Tribunal, apreciando o tema 396 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), fixando-se a tese nos seguintes termos: ‘
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art.

3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade

(CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 20.05.2015.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PÚBLICA - REVISÃO DE PENSÃO -

VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 - OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5º DO ART. 40 DA CARTA MAGNA - DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. - PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5º do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, no art. 40, § 7º, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5- 10-1988.

2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340, do STJ.

A reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC nº 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

(N.U 0013009-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) [Destaquei]

Desse modo, ainda que o
de cujus
tenha ingressado no serviço público antes da EC nº. 20/98, ou seja, em
27-2-1987
, e considerando que o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em
1º-05-2004
, ou seja, após o advento da EC nº. 41/2003, a parte autora não tem direito ao recebimento da integralidade dos proventos, uma vez que não se enquadra
na regra de transição prevista no art.

3º da EC nº 47/2005.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Maria Souza da Cruz

e Joaquim Nascimento da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023